Tribunal: TJES
Processo: 5005642-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005642-30.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNNY SANTOS MASCENA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
121, INCISOS V E VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES). ART.
1
4
,
DA LEI Nº 1
0.826/2003
.
ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática das condutas descritas no artigo 121, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II (duas vezes), do Código Penal, além dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14, da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3
.
É firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).
4
.
Acerca da possível violação ao princípio da igualdade, importante consignar que a situação fática do ora paciente não possui similaridade com outros dois acusados, vez que em relação a esses não foi possível obter elementos mínimos de prova capazes de apontar que de fato efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos policiais militares.
5
.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
6
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).
7
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JOHNNY SANTOS MASCENA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
D
E

VI
TÓRI
A
, nos autos da Ação Penal nº 0008656-06.2022.8.08.0024, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 121, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II (duas vezes), do Código Penal, além dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69, do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ
(id 8218088), que o paciente, diversamente do que consta na denúncia, não praticou os crimes descritos na inicial acusatória eis que, em verdade, tem dois filhos que estão matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Aécio Bispo dos Santos, “e estava em frente a escola, uma vez que iria tentar buscar as crianças mais cedo para poderem viajar para casa de seu irmão de nome Luiz Carlos Reis dos Santos”. Assim, afirma que estava “no lugar certo, pois seus filhos estudam naquela escola, contudo infelizmente estava na hora errada, pois havia meliantes no local e tudo aconteceu”.

Afirma, ainda, que os policiais militares ouvidos, afirmaram que no local havia aproximadamente (08) oito homens armados e assim, aconteceu a suposta troca de tiros, não havendo meios de confirmar se “o paciente estava atirando, fato é que JOHNNY SANTOS MASCENA ficou ferido, e não o contrário”.

Sustenta, por fim, ocorrência de violação do princípio da igualdade, na medida em que “o IRMP requereu o arquivamento do inquérito policial por não haver indícios de autoria em relação a Eduardo Laudino Vieira e José Santos Batista Gomes, sendo o Juiz de direito da 8ª Vara Criminal acata o pedido de arquivamento frente a acusação de tentativa de homicídio”.

Nesse contexto, o impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise, inclusive a audiência realizada no último dia 13 de maio, restou infrutífera ante a ausência da testemunha arrolada pela defesa.

Portanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II (duas vezes), do Código Penal, além dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 8275691). Confira-se:

“Trata-se de ação penal na qual JOHNNY SANTOS MASCENA foi denunciado pela prática dos crimes previstos no nos arts. 121, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II (duas vezes), além dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal (fs. 02/03 dos autos físicos).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia que 25 de novembro de 2022, por volta das 21h00min, próximo a Escadaria Alameda Nossa Senhora das Graças, Bairro Gurigica, Vitória/ES, o paciente em concurso com outros indivíduos até o momento não identificados, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo (que portava ilegalmente) contra as vítimas Ricardo Aliprandi Junior e Douglas Fernandes (ambos policiais militares), não consumando sua intenção criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas conseguiram se esquivar dos disparos e revidar a injusta agressão, também se utilizando de arma de fogo.

Aduz, ainda, que o crime foi praticado para assegurar a impunidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições. Consta, ainda, que o crime foi praticado contra os agentes descritos no art. 144 da Constituição Federal no exercício das suas funções”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Ademais, acerca da possível violação ao princípio da igualdade e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, importante consignar que “a situação fática do ora paciente não possui similaridade com Eduardo Laudino Vieira e José Santos Batista Gomes, vez que em relação a estes não foi possível obter elementos mínimos de prova capazes de apontar que de fato efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos policiais militares Alessandro Moura e Marlon Vinícius Garcia Freitas, e com isso serem indiciados pelo crime de homicídio tentado, conforme manifestação apresentada pelo Ministério Público de 1º grau e acolhida pela Magistrada na decisão que decretou o arquivamento do inquérito policial (decisão contida no Id. 8218088)”.

“Já no que tange à situação processual do paciente, o conteúdo probatório coligido até o presente momento aponta para a presença de indícios da autoria atribuída na denúncia, estando o mesmo, portanto, em situação fática distinta, o que não autoriza a aplicação do princípio da igualdade ou da isonomia”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)